Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-55.2024.8.11.0078
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001427-55.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), D. L. C. M. - CPF: 111.031.731-03 (APELANTE), WEDJA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 107.317.344-59 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), D. L. C. M. - CPF: 111.031.731-03 (APELADO), WEDJA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 107.317.344-59 (APELADO), WEDJA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 107.317.344-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 793 E TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Sapezal e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por menor de três anos, representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município a transferência do infante para unidade com enfermaria pediátrica, bem como a realização de avaliação e consulta com especialista em cirurgia pediátrica, confirmando tutela de urgência, e condenou apenas o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sapezal é parte legítima e se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública também em face do Estado de Mato Grosso, considerando o Tema 1002 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo competência comum e responsabilidade solidária à União, Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 23, II, 196 e 198).

4.

O STF, no Tema 793, fixa que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

5.

O procedimento pleiteado – redução cirúrgica de volvo por laparotomia, precedida de avaliação por especialista e transferência para unidade com enfermaria pediátrica – classifica-se como de média complexidade, não integrante da assistência básica municipal, o que justifica o direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a solidariedade do Município.

6.

A urgência do quadro clínico do menor, diagnosticado com abdome agudo obstrutivo (CID K56.2 e K59.0), impõe a efetivação imediata do direito fundamental à saúde, sob pena de risco de dano irreparável.

7.

O STF, no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), reconhece que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, assegurando a destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento institucional.

8.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, § 2º, da Constituição Federal, afasta a tese de confusão patrimonial e autoriza a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

9.

Em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na obrigação principal, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser suportada solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sapezal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2.

Procedimento cirúrgico pediátrico de média complexidade deve ter seu cumprimento direcionado prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município.

3.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, conforme o Tema 1002 do STF.

4.

A responsabilidade solidária na obrigação principal abrange os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na demanda de saúde.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 134, § 2º; 196; 198; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos, por
D. L. C. M, representado por sua genitora, Wedja Cardoso dos Santos e pelo Município de Sapezal,
contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca sede do mesmo município que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando ambos os entes públicos a providenciar a transferência do infante para unidade com enfermaria pediátrica, bem como a avaliação e consulta com especialista em cirurgia pediátrica.

Além disso, condenou o Município de Sapezal/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, deixando, porém, de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença para que também o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Argumenta que o entendimento consubstanciado na Súmula nº 421 do STJ restou superado pelo julgamento do Tema nº 1002 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, ocasião em que se reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, afastando a tese da confusão patrimonial e assentando a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Instituição quando vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual integra.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, a fim de condenar também o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

O Município de Sapezal, por sua vez, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o procedimento médico vindicado é de responsabilidade do Estado Mato Grosso.

No mérito, sustenta, em síntese, que o procedimento pleiteado, consistente em redução cirúrgica de volvo por laparotomia, enquadra-se como de média complexidade, conforme informações extraídas do SISREG, de modo que, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade primária pelo custeio e execução da obrigação recairia sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o ente municipal.

Argumenta que a sentença deixou de observar a estrutura hierarquizada e regionalizada do SUS, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, segundo a qual, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federados, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e repartição administrativa, assegurado eventual ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Defende que a condenação exclusiva do Município ao pagamento de honorários advocatícios, afronta o princípio da causalidade, porquanto a omissão estatal teria dado ensejo ao ajuizamento da demanda.

Afirma que a aplicação da Súmula 421 do STJ encontra-se superada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002, que reconheceu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula administrativamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Sapezal, com o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, que se reconheça a responsabilidade primária do Estado; e, quanto aos ônus sucumbenciais, que seja reformada a sentença para condenar o Estado ao pagamento integral dos honorários advocatícios ou, ao menos, para estabelecer a condenação solidária entre os entes demandados, afastando-se a incidência da Súmula 421 do STJ em observância ao Tema 1002 do STF.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões aos recursos interpostos pelo Município e pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao Apelo interposto pelo ente municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento parcial

do recurso interposto pelo Município de Sapezal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, o Município de Sapezal e a Defensoria Pública Estadual, insurgem-se
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando ambos os entes públicos a providenciar a transferência do infante para unidade com enfermaria pediátrica, bem como a avaliação e consulta com especialista em cirurgia pediátrica, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Colhe-se dos autos que D. L. C. M, com três anos de idade, representado por sua genitora, Wedja Cardoso dos Santos, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, em face do Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de procedimento cirúrgico denominado de redução cirúrgica de volvo por laparotomia.

Relatou na inicial, que o menor apresenta histórico de prematuridade (26 semanas), que já se submeteu a três cirurgias abdominais neonatais e que o quadro evoluiu com bridas e aderências intestinais.

Afirmou que, conforme consta do laudo médico acostado aos autos, o infane apresentou novo quadro de abdome agudo obstrutivo (CID K56.2 e K59.0), razão pela qual, necessita de ser transferido para unidade com enfermaria pediátrica, bem como
avaliação e consulta com especialista em cirurgia pediátrica.

O NAT-Jus apresentou parecer favorável ao procedimento e a tutela de urgência foi deferida.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão da requerente
e
condeno
o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal/MT a providenciar a
TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COM ENFERMARIA PEDIÁTRICA E

AVALIAÇÃO E CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA

PEDIÁTRICA
, dentro ou fora do Estado, na rede pública ou particular,
confirmando
a tutela de urgência concedida ao id. 162028492.

Consequentemente,
julgo extinto o feito com resolução de

mérito
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
o requerido Município de Sapezal/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistente do requerente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC,
deixando
, porém, de condenar o Estado de Mato Grosso, pois se trata da pessoa jurídica de direito público a qual pertence a Defensoria Pública (conforme súmula 421 do egrégio STJ). [...]”

Contra essa sentença, recorrem a Defensoria Pública Estadual e o Município de Sapezal.

Do Recurso do Município de Sapezal

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Município de Sapezal aventa a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento cirúrgico pediátrico e avaliação com pediatra não é de sua competência, mas sim, do Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado,

a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de procedimento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil; portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do mérito

Ao deferir o pleito inaugural, o juízo singular, determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal
providenciem a transferência para unidade com enfermaria pediátrica e avaliação e consulta com especialista em cirurgia pediátrica.

Sabe-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198, caput e §1o, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, o infante busca, na presente ação,
transferência para unidade com enfermaria pediátrica e avaliação e consulta com especialista em cirurgia pediátrica, bem como procedimento cirúrgico denominado procedimento cirúrgico denominado de redução cirúrgica de volvo por laparotomia,
que não compõe a assistência básica de saúde, por se tratar de tratamento de média complexidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sapezal seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para fornecê-lo, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, que também é demandado na ação de base.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, apesar do direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, quem aliás deve ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do apelo do Município de Sapezal, com relação a este ponto.

Do recurso da Defensoria Pública

Como visto, a Defensoria Pública insurge-se contra a sentença, com relação a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

O ponto nevrálgico deste Recurso cinge-se em verificar se a Defensoria Pública de Mato Grosso tem, ou não, direito a perceber honorários advocatícios de sucumbência, quando atua em defesa de ação proposta contra as Fazendas Públicas Estadual e Municipal.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, finalizou o julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, decidindo que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Com efeito, a autonomia da Defensoria Pública dos Estados é garantida pela própria Constituição Federal, que em seu artigo 134, §2o, estabelece que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, §2o.

Desse modo, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo do qual é parte integrante, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, assiste razão a Defensoria Pública, devendo o Estado de Mato Grosso, em razão da responsabilidade solidária, juntamente com o município, arcar com a verba honorária arbitrada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, ao Recurso interposto pelo Município de Sapezal, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso e,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública, para condenar o Estado de Mato Grosso e o ente municipal, solidariamente, ao pagamento da verba honorária fixada em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026